Tribunal: TJSP
Processo: 1003939-03.2016.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão frontal e lateral ocorrida em via pública com mão dupla de direção. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência parcial da ação e improcedência da reconvenção. Apelo de ambas as partes. A responsabilidade civil do réu decorre de sua conduta negligente ao

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão frontal e lateral ocorrida em via pública com mão dupla de direção. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência parcial da ação e improcedência da reconvenção. Apelo de ambas as partes. A responsabilidade civil do réu decorre de sua conduta negligente ao realizar manobra de conversão em local proibido e com sinalização de faixa dupla contínua, atravessando a pista e interceptando a trajetória da motocicleta conduzida pelo autor, em desacordo com os arts. 28, 34 e 203, V, do CTB. A versão do autor sobre a dinâmica do acidente encontra respaldo na prova testemunhal, que confirmou a imprudência do réu, o qual não aguardou momento seguro para realizar a conversão. A alegação de culpa concorrente ou exclusiva do autor, por suposta velocidade excessiva, não se sustenta diante da ausência de prova idônea nesse sentido, ônus que incumbia ao réu (art. 373, II, do CPC). Os danos materiais referentes à motocicleta foram devidamente comprovados por meio de orçamentos e fotografias do veículo, tendo sido adotado o orçamento de menor valor, compatível com os danos visíveis. As despesas médicas foram comprovadas por recibos assinados pelo profissional responsável pelo atendimento, sendo idôneos diante da gravidade das lesões, do tempo de recuperação e da necessidade de cuidados contínuos, como demonstrado pelo laudo pericial. A existência de dano moral prescinde de prova direta, sendo suficiente a comprovação do ato ilícito e de suas consequências. O autor ficou com limitação funcional moderada (marcha claudicante), além de ter perdido a autonomia por longo período. Valor da indenização majorado para R$ 20.000,00, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada em parte. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.